Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HISTÓRICO DE DESAVENÇAS DO CASAL. SITUAÇÕES FORJADAS PELA OFENDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA VALORAÇÃO DA PROVA. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE POR PARTE DO JUIZ. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA OFENDIDA PELO INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS.
1. A via estreita do habeas corpus não permite incursão nas provas para, valorando-as, afirmar se as situações narradas pela ofendida são forjadas ou não para avaliação da necessidade da manutenção das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente.
2. As alterações promovidas no art. 19 da Lei n. 11.340/2006, pela Lei n. 14.550/2023, permitem a concessão de medidas protetivas de urgência, independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, persistindo essas "enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes" (§ 6o do art. 19 da Lei n. 11.340/2006).
3. A novel alteração na norma vem chancelar o entendimento que a jurisprudência pátria e a doutrina especializada já vinham firmando, quanto à necessidade de a medida protetiva persistir, enquanto durar a situação de risco para a mulher.
4. A manutenção da medida protetiva ampara-se na manifestação da ofendida, que afirma sofrer violência psicológica e patrimonial por parte do paciente.
5. Ordem denegada.